Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-40.2016.8.26.0066
Classe: Embargos / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612604
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1001428-40.2016.8.26.0066/50001, da Comarca de Barretos, em que é embargante
RICARDO ALVES DE OLIVEIRA, são embargados ANTONIO GERSON ALVES
BARONI (HERDEIRO), WANDA ALVES BARONI (ESPÓLIO) e MILTON BARONI
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1001428-40.2016.8.26.0066/50001 - Barretos - VOTO No 2/3
Embargos de Declaração n.o 1.001.428-40.2016.8.26.0066/50.001
Embargante:
RICARDO ALVES DE OLIVEIRA
Embargados: ANTÔNIO GERSON ALVES BARONI E OUTROS
Comarca:
BARRETOS
Voto n.o 45.403
Embargos declaratórios. Alegada contradição e omissão.
Inocorrência. Pretensão de rediscussão da matéria que
extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter
infringente configurado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 329/333, alegando omissão e contradição, pois não houve
pronúncia sobre as provas emprestadas, dando ênfase de que a prova
testemunhal comprova o lapso temporal da posse. Destaca, ainda,
contradição a respeito de não ter sido comprovada a posse, esta, sendo
demonstrada nos autos, e que a posse de forma primária foi exercida pelo
antigo proprietário, por mais de 60 anos, mediante as matrículas com
transcrições abertas em 1948 e 1949, insistindo que foi demonstrada a posse do
antigo proprietário com o embargante. Requer, assim, o acolhimento dos
embargos, para que sejam sanados os vícios apontados.
O embargado apresentou resposta, requerendo, ainda, a
imposição de multa de 2%, diante do caráter manifestamente protelatório,
págs. 09/13.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
A pretexto de omissão e contradição, pretende o
embargante rediscutir a matéria já apreciada pelo v. acórdão, o que não tem
supedâneo legal, mesmo porque, tal vício não se encontra no julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1001428-40.2016.8.26.0066/50001 - Barretos - VOTO No 3/3
É cediço que a omissão que autoriza a oposição dos
aclaratórios é a estabelecida no bojo do julgamento impugnado, ou seja,
incidente sobre ponto que deveria ter sido pronunciado, e não em relação ao
entendimento da parte.
Outrossim, somente se verifica a contradição quando
houver divergência entre a fundamentação e a conclusão adotada, o que
não ocorre no caso presente.
Com efeito, não é demais lembrar que a via recursal dos
embargos declaratórios especialmente quando inocorrentes os pressupostos
que justificam a sua adequada utilização não pode conduzir, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à
renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão
ou da contradição.
Verifica-se, na verdade, que a irresignação dos recorrentes
visa empresar aos embargos de declaração efeitos infringentes, o que não se
mostra viável no contexto do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Assim, não há vícios a serem sanados no v. acórdão, de
modo que eventual irresignação em relação à solução de mérito nele contida
deverá ser objeto de recurso próprio, porquanto inviável a reforma pretendida
nesta sede.
Finalmente, afasta-se a imposição de multa, porquanto
não se vislumbra o propósito nitidamente procrastinatório da parte.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A294